Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750108-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Foi juntada aos autos decisão do TRF de ID 55688712 determinando a suspensão do negócio jurídico firmado entre a agravante e a Caixa Econômica Federal e assegurando aos agravados a manutenção deles na posse do imóvel. O presente recurso requer a reforma da decisão que suspendeu o mandado de imissão da agravante na posse do imóvel. Assim, necessário suspender a decisão antecipatória concedida nestes autos. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a perda superveniente do objeto do presente recurso, já que não pode mais ser determinada sua imissão na posse do imóvel objeto do contrato com a CEF. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2024 14:51:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador